Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO (ARTIGO 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENÇÃO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 114, § 3o, DA LEI N.o 12.086/2009. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA. SUSCITADO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO FEITO.

I - Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço que foi designado na importância de R$55.565,02, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de 15.01.2020 pelo IPCA e juros de mora, índice da caderneta de poupança, desde a citação.
II- Sobre o tema constatou-se que a Segunda (acórdãos: 1307775, 1303232 e 1288256) e a Terceira Turmas Recursais (acórdãos: 1304807, 1298394 e 1286723) têm decidido no sentido de que o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa, razão pela qual enquadram-se na hipótese prevista na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, e fazem jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do § 3o do referido texto legal. A Primeira Turma Recursal (acórdão: 1295708), por sua vez, reconhece que o referido adicional é devido apenas aos Policiais Militares em PTTC, ante a diferença entre os Policiais Militares Designados para o Serviço Ativo (DAS), os quais retornam ao serviço ativo fardado para o exercício da prática operacional, e os militares inativos que executam o PTTC, que não retornam para a ativa, não trabalham fardados, nem na atividade fim.
III. Nesse sentido, é caso de suspensão do curso do processo para aguardar o desfecho final do Incidente de Uniformização suscitado para dirimir divergência de entendimento entre as turmas recursais.
IV – Processo Suspenso até deliberação da TUJ no incidente suscitado no processo 0724872-23.2020.8.07.0016.